Tribunal: TJBA
Processo: 8025819-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025819-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA BRASILEIRO DESENVOLVIMENTO MINERAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA

AGRAVADO: MARCOS VINICIO DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL.

INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 372, DO CPC. PRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

pelos motivos expostos no voto do Relator.